Tribunal: TJES
Processo: 5019053-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019053-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCIMAR FERREIRA CARDOSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RESISTÊNCIA.

EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE MORA
.
PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
REVISÃO NONAGESIMAL. REGULARIDADE DA ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

DENEGADA A ORDEM

1.
Alegação de excesso de prazo
. Os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, uma vez que na audiência realizada no dia 12/06/2024, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, e somente não foi possível colher o depoimento da vítima, por problemas técnicos, já que, embora estivesse na sala de audiência virtual, não conseguiu conectar o sistema.

1.1. Na audiência do dia 27/08/2024, a vítima não compareceu, sendo o ato remarcado para o dia 19/02/2025, inclusive, com determinação de condução coercitiva da ofendida, para finalização da instrução processual, não havendo que se falar em excesso de prazo, e nem em retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, já que agrediu a vítima com uma faca, além de proferir ameaças de causar mal injusto, sendo certo que o seu intento somente não foi atingido, pois a ofendida conseguiu fugir para rua, sendo acolhida pelos vizinhos.

2.1 Consta ainda na peça acusatória, que o paciente resistiu à ordem de prisão, e somente foi contido com o uso da força policial.

2.2. A prisão preventiva foi corretamente mantida, em razão da alta reprovabilidade da conduta do paciente, sendo indispensável para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP, especialmente, para preservar a integridade física e psíquica da vítima Precedente do STJ.

3.
Alegação de que não foi realizada a

revisão nonagesimal
(art. 316, § único, do CPP)
.
Na audiência realizada no dia 27/08/2024, a Magistrada reanalisou o pedido de liberdade formulado pela defesa, mantendo a prisão preventiva do paciente, portanto, a segregação cautelar foi revista, atendendo o dispositivo legal.

3.1. O prazo de 90 (noventa) dias não é peremptório, e eventual atraso, não caracteriza a ilegalidade da prisão, e não acarreta a sua revogação automática. Precedente do STJ.

4.
Pleito de fixação de medidas cautelares
. A indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a concessão de medidas cautelares (art. 319, do CPP), pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019053-43.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOCIMAR FERREIRA CARDOSO - AC
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: GRECIONE LIMA - ES24055

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de JOCIMAR FERREIRA CARDOSO, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Vara Única de Jaguaré-ES, que manteve a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos
crime
s de

lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP),

ameaça (art. 147, do CP),
e resistência (art. 329, do CP)
.

Alega a impetrante (id. 11289317), em síntese, que o paciente está preso desde 23/12/2023, e que a vítima não compareceu na audiência de instrução, marcada para o dia 27/08/2024, sendo redesignada para o dia 19/02/2025, o que configura excesso de prazo.

Alega também, que não estão presentes os requisitos para segregação cautelar, e que a Magistrada não realizou a revisão nonagesimal, prevista o art. 316, § único do CPP.

Acerca d
os fatos,
colhe-se da narrativa, constante na denúncia (id 11289473), que no dia 22/12/2023, na rua Sete de Setembro, no bairro Palmito, em Jaguaré-ES, o paciente pulou o muro da residência da vítima RAQUEL DOS SANTOS GONSAGA e pediu um prato de comida, sendo atendido pela filha da ofendida.

Em seguida, o paciente foi em direção a sua ex-companheira, com uma faca na mão, e a ameaçou, momento em que ela conseguiu desviar, no entanto, foi atingida no braço direito e na perna.

Ato contínuo, a ofendida correu para fora da residência, sendo abrigada pelos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar.

Após ouvir os relatos da vítima, os policiais militares abordaram o paciente, que resistiu à ordem de prisão, sendo necessário o uso de força para imobilizá-lo.

Narra ainda a denúncia, que o paciente xingou a companheira e disse que “isso não ficaria assim”.

Feitas estas considerações,
quanto a alegação de excesso de prazo, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que a ação matriz está com seu curso regular, pois a denúncia foi oferecida em 07/02/2024, sendo recebida pela Magistrada, através da decisão id 38191710, proferida em 19/02/2024, oportunidade em que determinou a citação do réu, que foi efetivada em 22/02/2024.

O acusado apresentou resposta à acusação em 06/05/2024, e formulou pedido de liberdade em 17/05/2024, que foi indeferido, consoante decisão id 43886309, proferida em 03/06/2024, momento em que a Magistrada designou audiência de instrução e julgamento para o dia 12/06/2024.

Na referida audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, contudo, conforme consta em ata, não foi possível colher o depoimento da vítima, por problemas técnicos, já que, embora estivesse na sala de audiência virtual, não conseguiu conectar o sistema, razão pela qual, foi designado o dia 27/08/2024, para continuidade da instrução processual.

Registro que no dia 03/07/2024, a defesa apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido em 08/08/2024, através da decisão id 48252493.

Na audiência do dia 27/08/2024, a vítima não compareceu, sendo certo que a defesa formulou pedido de liberdade provisória, que foi novamente indeferido.

Através do despacho id 5052813, proferido em 13/09/2024, a Magistrada designou o dia 19/02/2025, para continuidade da audiência, inclusive, com determinação de condução coercitiva da ofendida, estando o feito aguardando a realização do ato.

Desse modo, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, restando, tão somente, a colheita do depoimento da vítima e o interrogatório do acusado, para finalizar a instrução processual, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Registro também, que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC nº 186.014/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 9/10/2023
, DJe de 11/10/2023).

I
ndo adiante,
em relação a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, já que agrediu a vítima com uma faca, além de proferir ameaças de causar mal injusto, sendo certo que o seu intento somente não foi atingido, pois a ofendida conseguiu fugir para rua, sendo acolhida pelos vizinhos.

Consta ainda na peça acusatória, que o paciente resistiu à ordem de prisão, e somente foi contido com o uso da força policial.

Outrossim, em seu interrogatório na fase policial (id 11289464), a vítima esclareceu que não é a primeira vez que é ofendida pelo paciente, e que já registrou outras ocorrências policiais contra ele.

Portanto, tenho que a segregação cautelar foi corretamente mantida, em razão da alta reprovabilidade da conduta do paciente, sendo indispensável para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP, especialmente, para preservar a integridade física e psíquica da vítima:

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 2. Nos casos de violência doméstica, a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima é fundamento concreto e apto a embasar a prisão preventiva do agente. Precedente. (...)”

(AgRg no RHC n. 199.832/MS,
relator Ministro Og Fernandes
, Sexta Turma,
julgado em 4/11/2024
, DJe de 7/11/2024.)

Prosseguindo
, quanto a alegação, de que não foi realizada a revisão nonagesimal (art. 316, § único, do CPP), no período de 90 (noventa) dias, registro que, na audiência realizada no dia 27/08/2024, a Magistrada reanalisou o pedido de liberdade formulado pela defesa, mantendo a prisão preventiva do paciente, portanto, entendo que a segregação cautelar foi revista, atendendo o dispositivo legal.

Destaco ainda, que aludido prazo não é peremptório, e eventual atraso, não caracteriza a ilegalidade da prisão, e não acarreta a sua revogação automática, consoante pacífica jurisprudência, também do STJ, a exemplo do Agravo Regimental no HC n. 770.306/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, j
ulgado em 27/9/2022
, DJe de 4/10/2022.

Por fim,
quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares (art. 319, do CPP), tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11450430),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim
, recomendo que a Magistrada imprima celeridade ao feito de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator em
DENEGAR A ORDEM.